Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600487-31.2020.6.16.0012
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Advogados
PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS
(EMBARGANTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
WAGNER SIBEN DE SOUZA WOLFF (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
JORGE WALLACE MANFRONI (EMBARGANTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
HILARIO GORDYA STANSKI (EMBARGANTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
EDIVAL FERREIRA GUIMARAES (EMBARGANTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
JACKSON FELIPE SILVA MACHADO DE LIMA
(EMBARGANTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
JOSE DENILSON NIZER VOLOCHEN (EMBARGANTE)

PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
JOSE MARCINIAK STUSKI (EMBARGANTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
ADEMAR PRZYWITOWSKI (EMBARGANTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
LUIZ ADYR GONCALVES PEREIRA (EMBARGANTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
WAGNER SIBEN DE SOUZA WOLFF (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44711707
03/09/2025
08:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44711707 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308594503900000043650272
Número do documento: 25090308594503900000043650272
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 12:24:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.128
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600487-31.2020.6.16.0012 – São Mateus do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: LUIZ ADYR GONCALVES PEREIRA
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
EMBARGANTE: JOSE MARCINIAK STUSKI
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
EMBARGANTE: ADEMAR PRZYWITOWSKI
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
EMBARGANTE: JOSE DENILSON NIZER VOLOCHEN
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788

Num. 44711707 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308594503900000043650272
Número do documento: 25090308594503900000043650272
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 12:24:56
EMBARGANTE: JACKSON FELIPE SILVA MACHADO DE LIMA
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
EMBARGANTE: EDIVAL FERREIRA GUIMARAES
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
EMBARGANTE: HILARIO GORDYA STANSKI
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
EMBARGANTE: JORGE WALLACE MANFRONI
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
EMBARGANTE: PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES
2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO.
MERO
INCONFORMISMO.
MATÉRIAS
DEVIDAMENTE

Num. 44711707 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308594503900000043650272
Número do documento: 25090308594503900000043650272
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 12:24:56
ENFRENTADAS
NO
ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial
provimento a recurso eleitoral, afastando a condenação por abuso de poder
político de alguns investigados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu
em contradição ao reapreciar o abuso de poder político com fundamento em
todas as provas constantes dos autos, e não apenas à luz das entrevistas
unilaterais reconhecidas como válidas pelo colendo Tribunal Superior Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
III.II. O colendo Tribunal Superior Eleitoral não anulou o acórdão regional, mas o
reformou parcialmente, reconhecendo a licitude das entrevistas e determinando
nova análise do abuso de poder político.
III.III. A decisão do colendo Tribunal Superior Eleitoral autoriza a correlação,
contextualização e valoração conjunta das entrevistas com as demais provas
dos autos, incluindo mensagens de celular, documentos e depoimentos testemunhais.
III.IV. Não se trata de inovação na valoração de elementos já alcançados pela
preclusão, mas de imprescindível reinterpretação
do conjunto probatório,
decorrente da incorporação de novos elementos relevantes.
III.V. A análise global das provas não implica afronta à coisa julgada, pois a
imputação de abuso de poder político foi expressamente objeto do recurso
especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral.
III.VI. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão, sendo defesa sua utilização como sucedâneo recursal para
manifestação de mero inconformismo.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS

Num. 44711707 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308594503900000043650272
Número do documento: 25090308594503900000043650272
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 12:24:56
V.I. Jurisprudência
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, J. 23/05/2017, DJe 16/06/2017.
V.II. Legislação
Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo Civil, art. 1.022, 1.025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Adyr Gonçalves Pereira e outros
em face do venerando Acórdão nº 67.475 que deu parcial provimento ao recurso
eleitoral interposto pelos embargantes, para afastar a condenação por abuso de poder
político de Hilario Gordya Stanski e de Jorge Wallace Manfroni.
Os embargantes sustentam, em síntese, que: a) a r. decisão proferida pelo colendo
Tribunal Superior Eleitoral limitou-se ao reconhecimento da validade das entrevistas
unilaterais realizadas pelo Ministério Público Eleitoral, no bojo do Procedimento
Preparatório Eleitoral, determinando o retorno dos autos a esta egrégia Corte apenas
para reavaliar a ocorrência de abuso de poder político à luz dessa prova específica; b)
o colendo Tribunal Superior Eleitoral não determinou, tampouco autorizou de forma
implícita, a revaloração de elementos probatórios já apreciados e que, à época, já
haviam sido desconsiderados por esta e. Corte; c) o v. acórdão ora embargado, ao
reapreciar tais provas, extrapolando os limites da devolução fixados pelo colendo
Tribunal Superior Eleitoral, recai em contradição interna, porque reconhece que o
julgamento anterior não foi anulado, mas realiza nova valoração de provas que não
foram objeto da reforma parcial determinada pela Corte Superior; d) os embargantes
Pedro Cesar Albuquerque de Farias, Ademar Przywitowski, José Denilson Nizer
Volochen, Jackson Felipe Silva Machado de Lima e Edival Ferreira Guimarães tiveram
um novo julgamento, com base nas mensagens extraídas do celular do investigado
Luiz Adyr, e nas fichas de requisição apreendidas na Prefeitura, provas que já haviam
sido valoradas no julgamento anterior; e) nenhum desses embargantes foi diretamente
alcançado pelas entrevistas tidas como válidas pelo colendo Tribunal Superior
Eleitoral, o que torna clara a extrapolação dos limites fixados na r. decisão da instância
superior; f) a partir desse reexame indevido, atribuiu-se nova responsabilidade a

Num. 44711707 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308594503900000043650272
Número do documento: 25090308594503900000043650272
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 12:24:56
investigados cuja situação processual não havia sido impactada pela prova
reapreciada; g) o v. acórdão viola não apenas a coisa julgada parcial, mas também
grave afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Requerem, ao
final, o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, com atribuição de
efeito modificativo, para, sanando a contradição, afastar as condenações fundadas em
provas atingidas pela preclusão (ID 44588445).
A Procuradoria Regional Eleitoral aduz, em síntese, que: a) ao reformar parcialmente o
v. acórdão proferido por esta egrégia Corte, o colendo Tribunal Superior Eleitoral
determinou o retorno dos autos com a finalidade de reavaliar todo o conjunto
probatório, à luz das entrevistas válidas colhidas no Procedimento Preparatório
Eleitoral, para verificar a ocorrência ou não de abuso de poder político; b) o colendo
Tribunal Superior Eleitoral não limitou a análise do abuso de poder político apenas à
luz das entrevistas então conhecidas lícitas, mas estabeleceu nova análise global, pois
a incorporação de provas faz emergir uma compreensão diferente do conteúdo
fáticoprobatório; c) não há quaisquer vícios no v. acórdão passíveis de oposição de
embargos de declaração, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Requer o conhecimento e o desprovimento do recurso (ID 44638934).
É o relatório.
VOTO
II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.
II.II - DA ALEGADA CONTRADIÇÃO
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.
A propósito do vício da contradição, a doutrina ensina:
A decisão contraditória ocorre quando há, na decisão, elementos racionalmente
inconciliáveis. A contradição, desta forma, confunde-se com a incoerência interna da
decisão. Da mesma forma que a obscuridade, a contradição interna pode estar no

Num. 44711707 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308594503900000043650272
Número do documento: 25090308594503900000043650272
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 12:24:56
relatório, na fundamentação, na parte decisória propriamente dita, ou, ainda, na relação
entre estes elementos. Há também contradição interna quando o conteúdo do acórdão e
sua respectiva ementa são incoerentes entre si. Ainda, fala-se em contradição entre o
teor dos votos proferidos e o teor do acórdão. Por outro lado, a contradição que
porventura exista entre a decisão e os elementos do processo não enseja a interposição
de embargos de declaração. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Art. 1.022. IN: TUCI, José
Rogério Cruz e (coord.) et. all. Código de Processo Civil: Anotado. São Paulo: AASP,
2015. p. 1.596)
Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado
embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio
desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para
sanar eventual error in judicando (EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, J. 23/05/2017, DJe 16/06/2017)
A contradição passível de correção por meio dos embargos de declaração, portanto, é
aquela que indica a existência de fundamentos antagônicos entre a fundamentação do
acórdão e o seu dispositivo, ou entre fragmentos da própria decisão.
Nas razões recursais, os embargantes sustentam que o abuso de poder político apenas
poderia ter sido reapreciado por esta egrégia Corte à luz das entrevistas unilaterais
realizadas pelo Ministério Público Eleitoral, as quais foram reconhecidas como lícitas pelo
colendo Tribunal Superior Eleitoral. Com supedâneo neste fundamento, aduzem que o v.
acórdão embargado é contraditório, pois reconhece que o julgamento anterior não foi
anulado, mas realiza nova valoração de todas as provas que não foram objeto da decisão
proferida pela Corte Superior.
Ao julgar o recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face do
primeiro julgamento proferido por esta egrégia Corte, o colendo Tribunal Superior Eleitoral
assim entendeu:
Dessa forma, demovidas as nulidades aventadas pela maioria da Corte Regional acerca
do procedimento preparatório eleitoral, o recurso especial deve ser provido, em parte,
para reformar parcialmente o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à
origem para que o TRE/PR, com base na mencionada jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, considere válida a prova produzida e decida o caso como entender de
direito (ID 44200353).

Num. 44711707 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308594503900000043650272
Número do documento: 25090308594503900000043650272
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 12:24:56
A egrégia Corte Superior, ainda, no v. acórdão que julgou o recurso de embargos de
declaração, expressamente assentou que:
Como se vê, o acórdão embargado, ao validar as entrevistas realizadas pelo Ministério
Público Eleitoral em procedimento preparatório eleitoral, registrou que cabe ao Tribunal
de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, examinar o conjunto
probatório e decidir como entender de direito sobre a caracterização ou não do
ilícito apurado na espécie.
Dessa forma, não há que se falar em omissão acerca da análise da suposta irrelevância
da prova produzida no procedimento preparatório eleitoral, uma vez que tal providência,
como destacado no acórdão embargado, será levada a efeito oportunamente pela Corte
Regional Eleitoral do Paraná.
A propósito da delimitação da matéria a ser reapreciada por esta egrégia Corte Eleitoral,
após o retorno do autos da instância superior, o v. acórdão embargado assim
fundamentou:
a) Da delimitação das matérias que deverão ser objeto de reanálise por esta Corte após
o julgamento do recurso especial pelo Tribunal Superior Eleitoral
Inicialmente, antes de adentrar ao mérito dos recursos eleitorais, impõe-se, por
imperativo de ordem processual, delimitar com precisão a extensão da decisão proferida
pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do recurso especial interposto pelo
Ministério Público Eleitoral, com vistas a definir as matérias que deverão ser reanalisadas.
Esta Corte Eleitoral, ao apreciar os recursos interpostos pelo investigante e pelos
investigados, em 01/08/2022, entendeu, por maioria, a) pela invalidade da prova extraída
do aparelho celular de Pedro Cesar Albuquerque de Farias, já que sua apreensão
exorbitou os poderes atribuídos pelo juízo de origem no mandado de busca e apreensão;
b) pela invalidade das entrevistas realizadas pelo Promotor Eleitoral, durante o
procedimento preparatório eleitoral; c) pelo afastamento das demais preliminares
suscitadas pelos investigantes; d) pela não configuração da conduta vedada descrita no
art. 73, inciso I, da Lei das Eleições, ponto que ensejou o desprovimento do recurso do
MPE; e) pelo afastamento da condenação por abuso de poder político de Luiz Adyr
Gonçalves Pereira, José Marciniak Stuski, Pedro Cesar de Albuquerque, Ademar
Przywitowski, José Denilson Nizer Volochen, Jackson Felipe Silva Machado de Lima,
Edival Ferreira Guimarães, Hilário Stanski e Jorge Manfroni, assim como afastamento
das sanções de inelegibilidade e de cassação dos diplomas; f) pela manutenção da
condenação por conduta vedada prevista no art. 73, §10, da Lei das Eleições e a sanção
de multa.

Num. 44711707 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308594503900000043650272
Número do documento: 25090308594503900000043650272
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 12:24:56
O recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral tinha como objeto a) o
reconhecimento da licitude da prova decorrente da apreensão do aparelho celular de
Pedro Cesar de Albuquerque (Apenso nº 7 - Relatórios Análise Celular - Celular 02); b) a
declaração de validade dos depoimentos colhidos pelo Ministério Público Eleitoral em
sede de procedimento preparatório eleitoral; c) a reforma do acórdão para julgar
procedente a ação no que concerne ao abuso do poder político.
O Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar o mencionado recurso especial, em 24/05/2024,
entendeu, por unanimidade, por reformar parcialmente o acórdão desta Corte, para a)
reconhecer a legalidade das entrevistas realizadas unilateralmente pelo Ministério
Público Eleitoral em sede de procedimento preparatório eleitoral; b) determinar o retorno
dos autos a esta Corte para análise.
Observa-se que o Tribunal Superior Eleitoral não anulou o acórdão proferido por este
Regional, mas o reformou parcialmente para reconher a validade das entrevistas
realizadas pelo Ministério Público Eleitoral em sede de procedimento preparatório
eleitoral, determinando o retorno dos autos para nova análise, por certo, quanto ao abuso
de poder político, matéria a ele devolvida.
Como os investigados não interpuseram recurso contra o acórdão desta Corte, proferido
em 01/08/2022, operou-se a preclusão lógica e consumativa da matérias decididas em
seu desfavor e não objeto de impugnação, quais sejam: a) as preliminares de nulidade;
b) a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97; c) a
aplicação de multa pela prática da referida conduta. Da mesma forma, como o Ministério
Público Eleitoral não se insurgiu em face do desprovimento do seu recurso - não
configuração da conduta vedada do art. 73, inciso I, da Lei das Eleições -, a matéria
também se encontra preclusa.
Conclui-se, assim, que o objeto de reanálise por esta Corte deve restringir-se, com base
na legalidade da prova colhida nas entrevistas realizadas pelo Ministério Público
Eleitoral, à configuração ou não do abuso de poder político e às penalidades dele
decorrentes, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
Como se pode notar, o v. acórdão proferido pelo colendo Tribunal Superior Eleitoral não
anulou a decisão anterior desta Corte, mas a reformou parcialmente para: a) reconhecer a
licitude das entrevistas realizadas unilateralmente pelo Ministério Público Eleitoral; b)
determinar o retorno dos autos para nova análise exclusivamente no que concerne ao
abuso de poder político, agora com base no acréscimo probatório decorrente das
entrevistas reputadas válidas.
Logo, não assiste razão aos embargantes, porque, ao reformar parcialmente o acórdão
regional, o colendo Tribunal Superior Eleitoral não determinou a reapreciação do abuso de
poder político exclusivamente com base nas entrevistas unilaterais do Ministério Público
Eleitoral, mas sim a reanálise da matéria à luz de todo o conjunto probatório, agora
acrescido dessas entrevistas consideradas lícitas.
A r. decisão do colendo Tribunal Superior Eleitoral, ao reconhecer a validade das provas
colhidas no Procedimento Preparatório Eleitoral, determinou expressamente que este e.
Tribunal Regional Eleitoral decidisse “como entender de direito”, o que autoriza a

Num. 44711707 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308594503900000043650272
Número do documento: 25090308594503900000043650272
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 12:24:56
correlação, contextualização e valoração conjunta das entrevistas com as demais provas
constantes dos autos, incluindo mensagens de celular, documentos e depoimentos
testemunhais.
Tal como observou a Procuradoria Regional Eleitoral, não se trata de inovação na
valoração de elementos já alcançados pela preclusão, mas de imprescindível
reinterpretação do conjunto probatório, decorrente da incorporação de novos elementos
relevantes.
A análise dessas provas adicionais demanda o reexame de documentos e evidências
correlatas, uma vez que os depoimentos colhidos no Procedimento Preparatório Eleitoral
evidenciaram circunstâncias aptas a reforçar a autenticidade, a materialidade e a
finalidade eleitoral de outras provas, como as fichas de requisição e as mensagens de
celular antes desconsideradas.
Igualmente, não merece guarida a alegação de que a análise global das provas implicaria
afronta à coisa julgada, porque a imputação de abuso de poder político, afastada no
primeiro julgamento desta egrégia Corte, foi expressamente objeto do recurso especial
interposto pelo Ministério Público Eleitoral, no qual se questionou o mérito dessa
conclusão.
O colendo Tribunal Superior Eleitoral, ao prover parcialmente o recurso, determinou o
retorno dos autos para nova apreciação da matéria, à luz da validade das entrevistas
colhidas no Procedimento Preparatório Eleitoral, o que manteve o tema do abuso de
poder político em aberto no âmbito recursal.
Nessas condições, a ocorrência ou não do abuso não se encontrava acobertada por coisa
julgada material, inexistindo óbice para a reanálise do conjunto probatório quanto a esse
ponto específico.
A insurgência dos embargantes, portanto, não se refere propriamente a vícios que
justifiquem a oposição de embargos de declaração, mas expressa apenas inconformismo
com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão,
tampouco
podem ser
utilizados
como
meio
de
reapreciação
de
fundamentos já
analisados, sob pena de indevida supressão das vias recursais próprias.
Outrossim, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmarem a sua conclusão, nos
termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se o
desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se incluídas
no presente acórdão todas as matérias suscitadas pelos embargantes com o objetivo de

Num. 44711707 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308594503900000043650272
Número do documento: 25090308594503900000043650272
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 12:24:56
prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, mesmo que
a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.
DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos de
declaração.
OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600487-31.2020.6.16.0012 - São Mateus do Sul - PARANÁ -
RELATOR:
DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTE: LUIZ ADYR
GONCALVES
PEREIRA,
JOSE
MARCINIAK
STUSKI,
ADEMAR
PRZYWITOWSKI,
JOSE
DENILSON NIZER VOLOCHEN, EDIVAL FERREIRA GUIMARAES, HILARIO GORDYA STANSKI,
JORGE WALLACE MANFRONI, PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS - Advogados dos
EMBARGANTES: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A, MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF24694, JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS -
DF54805, MARINA MORAIS ALVES - DF62436, ANA CLARA DA COSTA SANTOS - DF64788 -
EMBARGANTE:
JACKSON
FELIPE
SILVA
MACHADO
DE
LIMA
-
Advogados
do(a)
EMBARGANTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-
A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO
DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF24694, JANAINA DA
SILVA LEME DOS SANTOS - DF54805, MARINA MORAIS ALVES - DF62436, ANA CLARA DA
COSTA SANTOS - DF64788 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal

Num. 44711707 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308594503900000043650272
Número do documento: 25090308594503900000043650272
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 12:24:56
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 01.09.2025